Tribunal: TJSP
Processo: 1001104-41.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de cobranças abusivas e vexatórias – Não comprovação da origem da dívida objeto das cobranças - Declaração de inexistência do débito e determinação para que os Requeridos se abstenham de efetuar quaisquer cobranças – Cominação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial – Medida que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de cobranças abusivas e vexatórias – Não comprovação da origem da dívida objeto das cobranças - Declaração de inexistência do débito e determinação para que os Requeridos se abstenham de efetuar quaisquer cobranças – Cominação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial – Medida que busca evitar comportamento revelador de resistência ou descaso no cumprimento da ordem - Inconformismo quanto à excessividade da sanção – Inadmissibilidade – Astreintes fixadas em valor razoável – Recurso do Banco não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Envio de cobranças - Não comprovação da origem da dívida - Danos morais não configurados – Ausência de demonstração de cobranças abusivas e vexatórias, tampouco constrangimentos, abalo moral ou de crédito ação constrangedora – Indenização indevida – Recurso do Autor não provido.